Tribunal: TCU
Processo: 001.169/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Rural de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Isaías Luciano da Silva: 1. Processo TC- Processo 001.169/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Guerino Edécio da Silva Filho (XXX.517.344-XX) ; Isaías Luciano da Silva (XXX.784.474-XX) ; José Bernardo Filho (XXX.383.064-XX) ; Ricardo Gonsalves Pereira do Rêgo (XXX.519.924-XX) ; Sérgio José da Silva (XXX.701.244-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Universidade Federal Rural de Pernambuco faça juntar aos autos o certificado de conclusão do ensino médio do sr. Isaías Luciano da Silva, uma vez que foi encaminhado, equivocadamente, o comprovante de conclusão de pós-graduação pelo sr. Carlos Júlio Gomes da Silva.